Tribunal: TJSP
Processo: 2270317-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de execução por quantia certa contra devedor solvente. Decisão agravada que determinou a penhora no rosto dos autos do inventário da genitora dos agravantes. Inconformismo. Não cabimento. 1. Penhora no rosto dos autos cabível na hipótese de dívida dos próprios herdeiros, nos termos do art. 860 do CPC. 2. Ausência de afronta ao princípio da menor onerosidade. Caráter

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de execução por quantia certa contra devedor solvente. Decisão agravada que determinou a penhora no rosto dos autos do inventário da genitora dos agravantes. Inconformismo. Não cabimento. 1. Penhora no rosto dos autos cabível na hipótese de dívida dos próprios herdeiros, nos termos do art. 860 do CPC. 2. Ausência de afronta ao princípio da menor onerosidade. Caráter preferencial da ordem prevista no art. 835 do CPC, que não é absoluta, devendo-se permitir sua alteração para facilitação e presteza da satisfação do crédito exequendo. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento.